Tribunal: TJDFT
Processo: 0763397-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de decisão que reconheceu a deserção do Recurso Inominado. Em suas razões recursais, argumenta que a falha na juntada da guia de recolhimento do preparo deveria ter sido apreciada pelo Juízo a quo. Ademais, alega que houve o pagamento tempestivo da guia de custas e preparo, tendo ocorrido apenas equívoco na sua juntada. É o breve relato. Decido. Conforme já analisado na decisão embargada, para fins de comprovação do preparo do Recurso Inominado, o Embargante juntou aos autos comprovante de pagamento não coincidente com a guia de custas referente a este processo, o que justificou a sua deserção. Ao contrário do alegado pelo embargante, a competência funcional para analisar os requisitos de admissibilidade do Recurso Inominado é da Turma Recursal dos Juizados Especiais, de forma análoga ao estabelecido no Código de Processo Civil para o Recurso de Apelação. Ademais, é ônus do recorrente a realização do preparo nos termos previstos no art. 42, §1, da lei 9.099/95, o que não foi cumprido. Ainda que o embargante alegue que houve o pagamento correto, por ocasião da interposição do recurso não houve demonstração da regularidade do pagamento do preparo, não sendo permitida a sua correção por meio da interposição de Embargos de Declaração, o que impõe a manutenção da decisão embargada. Embargos conhecidos e rejeitados. Intimem-se. Preclusa esta decisão, dê-se baixa nos autos. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito